Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-57.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005393-57.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SIMAO LEMES DOS SANTOS - CPF: 812.095.921-34 (APELANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 023.804.031-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 050.200.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. DESDOBRAMENTO FÁTICO DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária DPVAT, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre acidente de trânsito e invalidez permanente, em razão de registros médicos que indicariam queda doméstica como causa da lesão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre o acidente automobilístico sofrido pela vítima e a invalidez permanente constatada, notadamente diante da existência de evento posterior (queda domiciliar), bem como se a prova pericial judicial prevalece sobre registros médicos iniciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. A ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente encontram-se suficientemente comprovados por boletim de ocorrência e demais documentos constantes dos autos.

5. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, é conclusiva ao estabelecer o nexo causal entre o traumatismo cranioencefálico e o acidente, devendo prevalecer sobre registros médicos emergenciais que apenas descrevem evento secundário.

6. A queda posterior configura mero desdobramento clínico do quadro neurológico decorrente do acidente, não sendo causa autônoma apta a romper o nexo causal, aplicando-se a teoria da causalidade adequada.

7. Comprovados o acidente, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, sendo devida a indenização proporcional ao grau de invalidez apurado pela perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar procedente o pedido indenizatório.

Tese de julgamento:

“1. A prova pericial judicial prevalece sobre registros médicos
inicais
quando conclusiva quanto ao nexo causal entre o acidente de trânsito e a invalidez permanente.

2. Eventos posteriores decorrentes do estado clínico da vítima não rompem o nexo causal, quando configurados como desdobramento do sinistro originário, nos termos da teoria da causalidade adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPC,
arts
. 373, I, e 489; Lei no 6.194/1974,
arts
. 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp no 2.014.740/TO; TJMT, N.U 1005113-65.2019.8.11.0002; TJMG, AC no 0050102-15.2017.8.13.0512.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESPÓLIO DE SIMÃO LEMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela Dra. Patrícia Cristiane Moreira, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1005393-57.2021.8.11.0037, ajuizada em face d
a

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial por vislumbrar a ausência de nexo causal entre o sinistro automobilístico e a invalidez permanente, sob o fundamento de que a lesão decorreria de queda domiciliar posterior,
fixando
honorários de sucumbência em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça
(ID.
349145361
).

Em suas razões (ID. 349145363), o Apelante alega, em síntese, que o nexo de causalidade restou categoricamente comprovado pelo laudo pericial judicial e pelos relatórios médicos acostados, os quais demonstram que o traumatismo cranioencefálico foi originado no atropelamento sofrido em 07/06/2020
, bem como que a
“
queda da própria altura
”
mencionada na fundamentação sentencial consistiu em mero desdobramento clínico da confusão mental e sonolência causadas pelo trauma original, devendo prevalecer a conclusão técnica do perito oficial que quantificou a invalidez em 50%.

A
Seguradora
Apelada apresentou contrarrazões no ID. 349145366, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta a inexistência de prova do acidente de trânsito e a ausência de nexo causal, defendendo que a patologia da vítima decorre de incidente estranho à cobertura securitária, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo

(ID. 353105898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

SEGURADORA
apelada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo
, pois evidentemente o
fende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, o que não ocorreu na hipótese
, sendo que, no caso
sub judice
, o
Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende a reforma do julgado, atacando especificamente a conclusão do magistrado sobre o nexo de causalidade e a valoração da prova técnica.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Assim, não demonstrada a alegada dissociação com os fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, o
ESPÓLIO DE SIMÃO LEMES DOS SANTOS
pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório do seguro DPVAT, defendendo a prevalência da prova pericial técnica que estabeleceu o nexo de causalidade entre o atropelamento e a invalidez permanente parcial de 50%, rechaçando a conclusão de que a lesão teria origem exclusivamente em evento doméstico subsequente ao sinistro.

Do cotejo dos autos, constato que, de fato,
o
recurso comporta
provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Simão Lemes dos Santos
em face de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
., objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo.

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data 07/06/2020. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente.

Segundo narrativa exordial, a parte autora trafegava de bicicleta pela BR 070, quando foi surpreendida por um veículo FIAT ARGO, que colidiu na vítima lhe arremessando brutalmente ao chão.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, aponta a ausência de abrangência do acidente noticiado pelo Seguro DPVAT (Num. 63531745).

Impugnação à contestação (Num. 69532789).

Perícia médica inclusa (Num. 115343405).

As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 117408484; Num. 117910800).

Sobreveio informação do falecimento do requerente, com pedido de habilitação dos herdeiros (Num. 153379767).

Instados a manifestarem acerca da abertura de inventário e eventual ultimação da partilha, os herdeiros informaram que o requerente não deixou bens a inventariar, razão pela qual inexiste ação de inventário em curso (Num. 197770041).

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

DA SUCESSÃO PROCESSUAL

Inicialmente, considerando que a certidão de óbito consigna o estado civil do de cujus como “ignorado” e informa que deixou dois filhos, quais sejam,
Gabriela e Augusto
, há elementos que indicam serem os habilitantes os únicos herdeiros do requerente.

Isso posto, defiro a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC.

Retifique-se a autuação.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos sucessores, nos termos do art. 98 do CPC.

PRELIMINARES

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa na ação indenizatória será o valor pretendido, nos moldes do artigo 292, V, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o pedido de mérito é o pagamento de indenização no valor a ser apurado por ocasião da realização da perícia, até o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ainda que sugestiva, a quantia indicada configura o teto pretendido pela parte autora, motivo pelo qual mantenho inalterado o valor da causa.

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização vindicada.

Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo.

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I
-
comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5o, caput, da Lei no 6.194/1974); II
-
comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3o, caput, c/c art.5o, caput, da Lei no 6.194/1974); III
-
o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Fixadas as premissas, a análise do material probatório não denota a pertinência do direito material.

Com efeito,
não há prova satisfatória do nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez
.

Embora o laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, aponte o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, o boletim de ocorrência referente ao acidente de trânsito sofrido pelo autor traz a informação de que as lesões do autor Simão Lemes dos Santos foram leves (Num. 61582895 - Pág. 8). Ademais, os documentos médicos acostados aos autos relatam sinistro diverso do narrado na petição inicial, pois dão conta de "queda da própria altura", "queda domiciliar ao subir no vaso sanitário", sendo tal fato o causador do traumatismo crânioencefálico (TCE).

Logo, o requerente não comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor
.

Portanto, não reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei no 6.194/74.

DISPOSITIVO

Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT por Simão Lemes dos Santos, sucedido por Gabriela Guimarães dos Santos e Augusto Guimarães Santos, em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S.A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$1.000,00 (um mil reais), nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

(...)”
(ID.
349145361
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia cinge-se à verificação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em 07/06/2020 e a invalidez permanente atestada em favor da vítima originária,
SIMÃO LEMES DOS SANTOS
, falecido no curso do processo
em 18/03/2024 (certidão de óbito ID. 216910717)
, sendo que o
juízo
a quo
julgou o pedido improcedente sob o fundamento de que, embora o perito judicial apontasse o nexo causal, o Boletim de Ocorrência indicava lesões leves, e os documentos médicos relatavam sinistro diverso do narrado na inicial, mencionando
“
queda da própria altura
”

e

“
queda domiciliar ao subir no vaso sanitário
”
como os reais causadores do traumatismo cranioencefálico
sofrido pelo Autor.

Com a devida vênia ao entendimento da magistrada sentenciante,
entendo que
a referida conclusão desconsidera o desdobramento fático-causal do sinistro e esvazia indevidamente a força probante da perícia judicial
realizada nos autos.

Pois bem
.

Antes de mais nada,
cabe ressaltar que
,
nos sinistros ocorridos até
31 de dezembro de 2020

-

como no presente caso

-

a responsabilidade continua sendo da
SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO SEGURO DPVAT
,
ora apelada,
permanecendo,
portanto,
a
competência dest
a Justiça Estadual
, sendo que, para
os
fatos posteriores à referida data
(
a partir de 01 de janeiro de 2021
)
, a gestão e operacionalização do seguro DPVAT
passou a
ser da Caixa Econômica Federal, conforme Contrato
n.
02/2021 assinado com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
razão pela qual
a competência
para dirimir tais litígios é
da Justiça Federal.

Cumpre destacar
,
também
,
que
após a entrada
em vigor a Lei Complementar n.

207, de 16 de maio de 2024, que revogou a
L
ei do DPVAT
(n. 6.194/1974)
, criando instituto similar chamado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de
Acidentes de Trânsito (SPVAT)
, estabelecendo
a novel legislação
que a
norma antiga continuará sendo aplicada aos acidentes ocorridos antes de sua vigência,
conforme se vê da redação de seu art. 15,
in
verbis
:

“Art. 15. As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (DPVAT)
referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei no 6.194
, de 19 de dezembro de 1974
(Lei do DPVAT), permanecerão por ela regidas
, considerada a regulamentação complementar aplicável.”

Portanto
,
tratando-se de acidente de trânsito ocorrido em
07/06/2020
,
aplica-se
ao presente caso a
Lei
n.
6.194/
19
74
,
“
O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
,
independentemente da existência de culpa
, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”
, conforme

estabelece
o
art. 5o
da referida lei.

No caso dos autos, a ocorrência do acidente de trânsito consubstanciado no atropelamento
de
SIMÃO LEMES DOS SANTOS
, que trafegava de bicicleta e foi atingido por um veículo, é incontroversa e encontra-se demonstrada no Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal
,
através do Boletim de
Acidente de Trânsito n. 20027198B01
(
ID
.
216909816
)
que a dinâmica do acidente sofrido pelo Apelante se deu da seguinte forma
:

“(...) No dia 07/06/2020, no KM 469 da BR-070, por volta das 17:40 ocorreu no perímetro Urbano de Aragarças um acidente do tipo atropelamento de ciclista, no sentido Crescente (Aragarças/Barra do Garças). As partes envolvidas no acidente foram: um
veiculo
FIAT/ARGO TREKKING 1.3 de Placa QCC837 (V1), conduzido pelo senhor GILMAR DE PAULA SANTOS e um ciclista, o senhor
SIM
Ã
O LEMES DOS SANTOS
(P1). Pela dinâmica do acidente, o condutor de V1 seguia pela avenida principal, quando P1 atravessou em sua frente e ocasionou a colisão. A causa provável do acidente foi, a
principio
, a falta de atenção
á
condução, visto que o condutor de V1 não conseguiu reduzir a velocidade para evitar a colisão com P1 e um fator contribuinte ao acidente seria a falta de atenção do ciclista, que pode ter atravessado a pista sem verificar se havia
trafego
na rodovia.
A equipe da PRF ao chegar ao local, encontrou a PM de
Aragarça
realizando o
atendimento preliminar, bem como o SAMU
. Foi ofertado o etilômetro para o condutor Gilmar,
o mesmo
recusou, sendo então realizado o AIT de n° T211124621. Familiares e amigos já haviam retirado a bicicleta do senhor Simão. O veículo de Gilmar foi retirado no primeiro momento pelo senhor
Dagilmar
de Souza, CPF: 329.190.931-34 Foi realizado um RAI pela equipe da PM de N°15209538” (ID. 216909816, p. 2) (
g.n
.)

Pelas imagens constantes do boletim de ocorrências
, inclusive,
é possível ter a dimensão da intensidade do impacto do corpo d
e
SIMÃO

contra o para-brisas do automóvel, conforme se vê:

Consta ainda do Registro de Atendimento Integrado que:

“
APÓS SOLICITAÇÃO VIA FUNCIONAL, EQUIPE DESLOCOU ATÉ A AV MINISTRO JOÃO ALBERTO PRÓXIMO AO TERMINAL RODOVIÁRIO ONDE FORAM INFORMADOS POR PE-01 GILMAR DE PAULA SANTOS QUE; ESTARIA SUBINDO A AVENIDA QUANDO DERREPENTE AVISTOU PE-02
SIMÃO LEMES DOS SANTOS
ATRAVESSANDO DE UMA VEZ A AVENIDA, ONDE NÃO CONSEGUINDO FREAR OCASIONOU O
ATROPELAMENTO
. RESSALTA-SE QUE
O SENHOR SIMÃO LEMES DOS SANTOS VEIO A CAIR E SOFRER ALGUMAS ESCORIAÇÕES NA CABEÇA LADO ESQUERDO E SOBRANCELHA LADO LIDO
(sic), SENDO QUE DE IMEDIATO PE-01 GILMAR DE PAULA SANTOS ACIONOU O SAMU E A POLÍCIA MILITAR. POR FIM A EQUIPE DA PRF COMPARECEU NO LOCAL PARA FINALIZAR OS PROCEDIMENTOS, ONDE TAMBÉM
A
EQUIPE DO SAMU CHEGANDO LOGO LEVARAM A VÍTIMA PARA O PRONTO
SOCORRO
. POR FIM FORAM COLHIDO O DADOS E REALIZADO O ATENDIMENTO PARA OS DEVIDOS FINS. (...)
”.

A despeito do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, os relatórios de tratamento médico revelam que, logo após o sinistro, o autor apresentou
extenso hematoma subdural
fronto-parietocciptal
, exercendo efeito de massa sobre o parênquima encefálico e desvio de linha média
, sendo que o
registro médico de internação menciona expressamente que
o quadro clínico era de traumatismo
crânio-encefálico
(TCE) ocorrido 15 dias antes
, evoluindo para um estado de confusão mental e sonolência que culminou em uma queda acidental no ambiente doméstico

(ID. 216909818).

Nesse contexto, a
subsequente
“
queda da própria altura
”

ou

“
queda no vaso sanitário
”
, mencionada na triagem hospitalar como ocorrida cerca de 15 dias após o sinistro primário
, evidentemente
, não constitui uma causa autônoma e independente apta a romper o nexo causal
,
como constou da sentença vergastada, devendo ser aplicada à hipótese a
Teoria da Causalidade Adequada, na qual o evento posterior revela-se como um mero desdobramento direto e patológico do estado de confusão mental e desorientação neurológica gerados pelo trauma original
, de modo que, s
e não fosse a severa lesão cerebral provocada pelo atropelamento, a queda secundária não teria ocorrido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE - FALECIMENTO EM HOSPITAL POR INFECÇÃO BACTERIANA ALIADA A NEOPLASIA MALIGNA - CONCAUSA PREEXISTENTE E SUPERVENIENTE - TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA - ACIDENTE QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO - NEXO DE CAUSALIDADE IDENTIDICADO - SENTENÇA REFORMADA. - O seguro DPVAT possui caráter social, visando indenizar as vítimas de acidente de trânsito, mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa -
Para a configuração do nexo de causalidade, deve ser adotada a teoria da causalidade adequada, na medida em que atinge o escopo social do instituto, diferentemente da teoria da causalidade imediata e direta
- Na hipótese de falecimento do segurado em decorrência de infecção hospitalar após a ocorrência de acidente automobilístico, faz com que persista o nexo
de causalidade, já que o acidente é o fato que, de alguma forma, contribuiu para o dano - A existência de concausas - ainda que preexistentes - que, em conjunto com o acidente geraram o evento danoso, não têm o condão de, por si sós, romper o nexo causal decorrente do infortúnio - Recurso provido.
”
(TJMG
.
AC
.
0050102-15.2017.8.13.0512,
rel.
Desa
.
Lílian Maciel,
j.
01/04/2023, 20a
Câmara Cível
,
p.
03/04/2023)
(
g.n
.)

Ademais, a fundamentação da sentença não subsiste diante da clareza e soberania da prova técnica judicial produzida sob o crivo do contraditório
, tendo em vista que o
laudo pericial oficial, elaborado pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, atestou de forma técnica e categórica que a lesão neurológica apresentada possui vínculo etiológico com o acidente de trânsito
, concluindo que
:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é definida em:

- Lesão neurológica 100%
-
lesão média 50%
”
(ID.
216909848
, p. 6).

Frise-se que, a
o ser instado a prestar esclarecimentos no laudo complementar, o
expert

ratificou
que a invalidez permanente é verossímil e originada do acidente mencionado na exordial
(
ID. 216910708, p. 4)
.

Neste cenário, entendo que o
Poder Judiciário não pode afastar a validade de um laudo pericial judicial imparcial e conclusivo baseando-se unicamente em registros médicos de triagem emergenciais que, sabidamente, documentam apenas o evento imediato (a queda) sem investigar sua causa raiz primária (o TCE decorrente do atropelamento).

Em casos como tais
, a jurisprudência deste
Sodalício
é pacífica ao prestigiar a prova pericial e reconhecer que desdobramentos causais não afetam o direito à indenização
, conforme se vê
:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
-
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA AGRAVADA
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO MÉDICO PERICIAL - DANOS FISICOS CAUSADOS POR QUEDA
-
IRRELEVÂNCIA - EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ ALEGADA E O ACIDENTE NOTICIADO - LAUDO PERICIAL
JUDICIAL
-
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
-
FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART.20,§11 CPC
--
NECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo
.

Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1005113-65.2019.8.11.0002,
rel. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
05/06/2024,
DJ
e
20/06/2024)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
-
INDENIZAÇÃO
-
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO
-
SÚMULA 257/STJ
-
AUSÊNCIA DE COBERTURA
-
QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA
-
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

In
casu
, é possível atestar que a causa da “queda da própria altura” decorreu justamente do acidente automobilístico envolvendo a queda da motocicleta, ocasionando as lesões sofridas pelo autor e que lhe ocasionaram a invalidez permanente parcial incompleta
.
”
(
TJMT.
N.U 1060323-81.2019.8.11.0041,
rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
13/04/2022,
DJ
e
14/04/2022)
(
g.n
.)

Superada a questão do nexo de causalidade
e a
ssentado o dever de indenizar, impõe-se a quantificação da indenização devida, que deve ser proporcional ao grau do dano sofrido, a teor do que dispõe o art. 3o, §1o, II, da Lei no 6.194/74 e a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça
.

In
casu
, como fartamente demonstrado acima, a
perícia oficial apurou que o autor sofreu lesão neurológica, cujo teto previsto na Tabela
a
nexa à Lei no 6.194/74 (com alterações da Lei no 11.945/09) é de 100% sobre o teto de R$ 13.500,00
, observando, c
ontudo,
que a
repercussão da referida lesão
foi graduada como
médi
a
(50%).

Dessa forma, aplicando-se o redutor da repercussão média (50%) sobre o valor correspondente ao segmento afetado (100% de R$ 13.500,00), a indenização devida alcança o importe de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
.

Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso
(
Súm
. 580/STJ)
,
sendo que, a partir da citação (
Súm
. 426/STJ), deverá incidir apenas a taxa SELIC, que já engloba os
juros de mora
, evitando
bis in idem
, conforme já decidiu o STJ em caso específico envolvendo cobrança de DPVAT,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
VÍTIMA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
(...)
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
.

3. Agravo interno parcialmente provido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.757.675/PR, rel
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4a
Turma,
j.
19/9/2019,
DJe
24/9/2019)
(
g.n
.)

Ressalte-se
, por fim, que
os cálculos, na fase de liquidação, deverão observar ainda a regra de transição normativa imposta pela Lei n. 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, nos termos da nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Com tais considerações, impõe-se a reforma integral da

sentença, porquanto o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial judicial, demonstrou de forma inequívoca que a invalidez permanente suportada pela vítima originária decorreu do atropelamento noticiado
, sendo certo que a
queda superveniente configurou mero desdobramento causal da severa debilidade neurológica primária,
portanto,
incapaz de romper o nexo de causalidade
,
o que consolida o dever objetivo da
SEGURADORA
A
pelada de efetuar o pagamento da indenização DPVAT, de forma estritamente proporcional ao grau da lesão apurado pelo expert do juízo
.

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ES
PÓLIO DE SIMÃO LEMES DOS SANTOS

(sucedido por
Gabriela Guimarães dos Santos
e
Augusto Guimarães Santos
), para reformar integralmente a sentença
vergastada
e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o fim de
CONDENAR
a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
ao pagamento de indenização securitária
proporcional ao dano sofrido
,
no valor de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta
reais
)
,
com correção monetária calculada pelo INPC
desde o evento danoso (Sum. 580/STJ)
; e a partir d
a citação, incidência exclusiva da Taxa SELIC, índice que já compreende, simultaneamente, os juros de mora e a atualização da moeda, vedada a cumulação com qualquer outro índice corretivo ou percentual de juros, a fim de evitar
bis in idem
, observada as alterações da Lei n 14.905/2024 a partir da sua entrada em vigor.

Por consequência,
INVERTO

o ônus
da
sucumbência e
CONDENO
a
Seguradora
Apelada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
5
% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora

(art. 85, §§ 2o e
3o
, do CPC).

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente deve ser considerado como critério de eventual redimensionamento (inversão/fixação) dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 2o e 3o do CPC),
como na espécie,
e não como causa de incidência dos honorários recursais
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026